Tribunal: TJMT
Processo: 1020216-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020216-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), EVELISE LOPES PARRON - CPF: 886.959.721-00 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OUTORGA PARA ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
decisUM
que possui natureza sastisfativa – impossibilidade – perigo de irreversibilidade da medida – decisão reformada –
recurso provido
.

A presença de elementos nos autos a demonstrar probabilidade de êxito na ação judicial, não afasta a necessidade da presença de todos os pressupostos à antecipação da tutela.

A ordem para escrituração da propriedade de imóvel promove verdadeira tutela satisfativa, na medida em que, uma vez registrada a propriedade, estar-se-á completamente esvaziado o objeto da própria Ação de Adjudicação Compulsória.

Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020216-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO:
EVELISE LOPES PARRON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Jones Gattass Dias
, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1030103-32.2021.8.11.0041, ajuizada
por
EVELISE LOPES PARRON
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à agravante outorgar a escritura pública da unidade 2.104 do Edifício
New Avenue
, matrícula 102.973, do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais a agravante afirma que a agravada ajuizou a ação judicial com a pretensão de ver adjudicada a escritura pública do imóvel, ao qual ela alega ter adquirido, adimplido e lhe sido ofertada a resistência ao ato notarial definitivo.

Ressalta que
a agravada “não juntou nenhuma comprovação, para subsidiar a probabilidade do direito alegado, de que efetuou o integral pagamento da obrigação, especialmente, do vultoso valor de R$ 210.000,00 relativo ao pagamento a vista a título de entrada. Salutar ressaltar que a prova poderia ser realizada através dos meios que dota o art. 320, Parágrafo Único do Código Civil Brasileiro, no entanto, inexistem nos autos!”
(sic).

Alega que “
recibo de recebimento Cheque 851104, no importe de R$ 92.713,00, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente 18632-5, fora assinado por pessoa estranha aos quadros funcionais da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ”
(sic).

Afirma que
“a pessoa com quem a AGRAVADA transacionou não é funcionária da IMOBILIÁRIA, razão pela qual são inverossímeis os recibos por ela emitidos”
(sic).

Ressalta que
“a AGRAVADA foi imitida na posse em 2018 com o compromisso contratual de financiar o importe restante de R$ 250.000,00. Todavia, ela afirma que pactuou um Termo Aditivo que fora negociado com pessoa estranha aos quadros funcionais e societários, onde recebeu um desconto de nada menos que R$ 150.000,00 – inverossímil para o apartamento que estava sendo adquirido (?). Oras, se não se reconhece tal pactuação, é certo que todos os documentos demandam ampla dilação probatória”
(sic).

Frisa
“incontornável a constatação de que inexistem nos autos originários a (i) prova do adimplemento do importe de R$ 210.000,00, correspondente a entrada, bem ainda, (ii) a prova do adimplemento do R$ 100.000,00, ante a juntada de recibos inverossímeis, assinados por terceiro estranho aos quadros sociais da CONSTRUTORA e sem demonstração do meio de contato, vínculo e condição que ostentava”
(sic).

Acrescenta que
“não instrui a exordial nenhuma prova da resistência pela AGRAVANTE, tampouco demonstração do requerimento de escrituração da AGRAVADA”
.

Entende pela
“impossibilidade de impor à AGRAVANTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ o ônus de, em nível de decisão sumária, escriturar o imóvel em favor da Sra. EVELISE LOPES, sobremaneira ante a fragilidade dos elementos probatórios coligados que demandam ampla instrução processual e, ainda, a incontestável ausência do preenchimento sequer dos três requisitos para a adjudicação”
(sic).

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo recursal e ao final que seja julgado procedente o recurso para reformar a decisão recorrida e negar a escrituração liminar do imóvel “
ante a ausência de probabilidade do direito da AGRAVADA”
(sic).

O pleito liminar foi
deferido
por mim em 25/11/2021 (Id 110668048), sendo concedido o efeito suspensivo vindicado, ocasião em que determinei
a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau
para as devidas providências, restando infrutífera a tentativa de acordo, consoante Termo de Audiência realizada em 24/01/2022 (Id 115520974).

Nas contrarrazões recursais (Id 105617962) a agravada contrapôs os fatos na forma como narrados pela agravante.

Inerente à alegação do agravante de que não há prova nos autos do pagamento da entrada, no importe de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), afirma a agravada que a ausência de juntada
“não foi pela ausência do pagamento, e sim por ser inequívoca sua concretização”
(sic), diante da entrega e posse do imóvel em agosto/2018.

Alega que a agravante “age de má-fé” e faz a juntada de dois comprovantes de pagamento referente à entrada.

Ressalta a presença nos autos do Termo de Aditivo (Id 64148013) assinado por José Charbel Malouf, sócio da agravante, contendo a retificação do valor remanescente de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a redução para R$100.000,00 (cem mil reais). Demostra ainda como se deu o pagamento do referido valor.

Aduz subsistir nos autos
“
quitação integral do sinal do negócio jurídico, bem como da posterior renegociação do contrato, por meio do “primeiro aditivo contratual”, que foi quitado por cheques nominais à empresa agravante”
(sic).

Acrescenta ser
“vexatória a tentativa da agravante em descaracterizar a renegociação do contrato por meio da afirmação que o Sr. Hugo Mário é estranho aos quadros funcionais da empresa”
(sic).

Assevera que a necessidade da agravada
“ter que pedir socorro ao judiciário para adjudicar compulsoriamente um bem imóvel que adquiriu “às duras penas” com suas economias somadas às economias da sua mãe aposentada
” (sic), demonstra a resistência para a concessão da outorga de escritura pública do imóvel.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Preparo recursal recolhido (Id 110695978).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo dos agravantes com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à agravante outorgar a escritura pública da unidade 2.104 do Edifício
New Avenue
, matrícula 102.973, do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá aforada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1030103-32.2021.8.11.0041 em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sintetizada nos seguintes termos:

“(..) A documentação trazida permite concluir pelo direito da autora de satisfazer seu interesse em obter o registro definitivo do imóvel, residindo, nisso, a probabilidade do direito em razão da quitação do preço do contrato (e a verossimilhança nas razões invocadas).

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, perfeitamente evidenciado, diante das inúmeras ações ajuizadas com o mesmo objetivo por outros compradores.

No tocante à irreversibilidade da medida, esta é perfeitamente reversível, já que ao final do processo, caso o pedido da autora venha a ser julgado improcedente, é possível o retorno das partes ao
status quo
anterior, até porque a tutela de urgência pleiteada consiste na intimação da parte ré para que outorgue a escritura definitiva do imóvel no prazo de 30 dias”.

Inconformado, a agravante alega as ausências da prova da quitação integral do referido imóvel, bem como, da “suposta” resistência na outorga da escritura definitiva do bem.

Lado oposto, a agravada contrapõe-se aos fatos na forma como narrados pela recorrente, mediante a assertiva de quitação integral do contrato.

Percebe-se, de plano, que o cerne do recurso reside na divergência das partes sobre o pagamento do imóvel (unidade autônoma) apartamento no 2104 no Edifício New Avenue, situado à rua Peru, esquina com rua Tiradentes, s/no Bairro São Benedito, nesta capital, produzindo consequências em direção a ausência de outorga para a escrituração do bem, desbordando para via judicial mediante o ingresso da ação de adjudicação compulsória.

Inicialmente, foi concedido neste Agravo o efeito suspensivo, limitado à análise dos requisitos para a medida liminar pleiteada em fase de cognição sumária.

Estabelecido contraditório mediante oferecimento de contrarrazões, percebe-se de plano, a apresentação pela agravada de relevantes elementos em direção ao seu direito vindicado.

Observa-se a presença do contrato de compra e venda de imóvel nos autos de origem (Id 64148000), o
Termo de Aditivo subscrito por ambas as partes, inerente à redução de valor do saldo remanescente (Id 64148013), os comprovantes de pagamentos correspondentes ao valor da entrada e das subsequentes parcelas (Id 116483963 e Id 64148015), a fim de demonstrar o cumprimento de sua obrigação nos termos convencionados por ambas as partes.

Contudo, não há como prevalecer a decisão antecipatória recorrida, eis que se mostra eminentemente satisfativa.

Com efeito, nos termos do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, não será concedida a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, a meu ver, encontra-se evidenciado o risco de irreversibilidade da tutela antecipatória concedida no juízo a quo, na medida em que cumprida a ordem e lavrada a escritura em favor da autora da ação, o bem estará então disponível, havendo o risco de não ser mais possível o retorno das partes ao
status quo ante
.

A antecipação da tutela somente se justifica quando não for possível aguardar a conclusão da instrução processual mediante a regular dilação probatória, para entregar a tutela jurisdicional, circunstância que não está comprovada, de forma inequívoca no caso concreto.

Note-se, ainda, que a decisão antecipatória recorrida corresponde exatamente à pretensão deduzida pela autora da ação/agravada como provimento definitivo, na medida em que, uma vez registrada a propriedade do imóvel em nome da autora, estará completamente esvaziado o objeto da própria Ação de Adjudicação Compulsória.

Vale dizer, a pretensão deduzida liminarmente corresponde ao próprio mérito da demanda principal, não se limitando à antecipação de seus efeitos.
Nesse contexto, a pretensão exige o regular processamento do feito, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como, oportunizando-se para ambas as partes a produção das provas pertinentes.

Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação aresto desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CARTÓRIO –
OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10037889020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE LIMINAR DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – TUTELA SATISFATIVA – IRREVERSIBILIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A forte probabilidade de êxito da demanda fundada na quitação integral do preço pela adquirente, aliada aos ditames da Súmula no 308 do STJ, não elide a necessidade da presença de todos os pressupostos à antecipação da tutela. A transferência de propriedade de imóvel promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível, e não apenas a consecução da antecipação dos efeitos da tutela, o que contraria a função da norma e impossibilita o deferimento pretendido.”
(AI: 10059506320188110000 TJMT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aforado pela agravante para reformar a decisão hostilizada, na forma da fundamentação supra
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022